Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733765-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO SOCORRO DE LIRA LEONCIO DE ABREU, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 26042736, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA DO SOCORRO DE LIRA LEONCIO DE ABREU, intime-se a cessionária requerente HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac